Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo N. 0735721-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) Estanho de Rondônia S/A. Agravado(s) Célio Ramalho de Souza, Bradesco Saúde S/A. Relator Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Estanho de Rondônia S/A. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id 40639558) que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo agravante para atacar decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (d 137846852 do processo de referência), pela qual foi concedida, parcialmente, tutela provisória de urgência em favor de Célio Ramalho de Souza, ora agravado. Transcrevo abaixo os fundamentos da decisão agravada nesta instância recursal: O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso esbarra na admissibilidade, porquanto a apreciação das questões devolvidas importaria em supressão de instância, já que não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Na verdade, a agravante, até que seu pedido de ingresso como assistente seja apreciado, sequer detém legitimidade para a interposição do recurso, já que não figura como parte nem como terceiro na relação processual. A apreciação das questões que não foram apreciadas pela instância de origem diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão do duplo grau de jurisidição, com ofensa à competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Em situações semelhantes, esta sido a orientação jurisprudência nesta e. Turma Cível : AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1439318, 07120767720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. (...). 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...). (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim, por mais que a agravante alegue ter interesse jurídico, por força da repercussão financeira da decisão, e que não estão presentes os requisitos para a tutela provisória, referidos questionamentos, para que sejam admitidos em segunda instância, precisam ser apreciados pelo Juízo da origem, sem o que a pretensão deve ter seu seguimento impedido, seja por impossibilidade de supressão de instâncias, seja por ausência dos pressupostos processuais subjetivos de admissibilidade, legitimidade e interesse. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. (grifos originais) Em razões recursais (Id 41442943), o agravante repete os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Alega ter interesse jurídico na demanda. Diz ser plenamente possível sua intervenção no feito como assistente litisconsorcial. Aduz ser mais do que mero estipulante do contrato de seguro-saúde firmado entre Célio Ramalho de Souza e Bradesco Saúde S/A.. Declara ter assumido obrigação de suportar os custos e despesas provenientes da prestação de serviços médicos e hospitalares. Explica que, diferentemente do que ocorre na maioria dos outros planos, o beneficiário – no caso, o agravado Célio – não custeia mensalmente o plano de saúde oferecido pelo agravante, mas “somente coparticipa por meio do pagamento do fator moderador, quando e se acionar o plano para algum procedimento que preveja o pagamento do fator moderador. Do contrário, não há participação de sua parte”. Assevera que, “além de arcar com os custos dos procedimentos regularmente realizados pelos segurados, a ERSA também suporta os ônus de eventuais sentenças de procedência que resultem em procedimentos e custos excepcionais relacionados ao plano”. Brada ter interesse jurídico na lide. Noticia ter requerido seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial, “pedido este que foi realizado tanto em primeira, quanto em segunda instância”. Transcreve o parágrafo único do art. 119 do CPC, que dispõe: “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Diz que “justamente por ingressar na qualidade de assistente litisconsorcial e, por conseguinte, assumir o processo no estado em que se encontra, é que a legitimidade da ERSA e admissibilidade do presente recurso independem da análise do ingresso pelo juízo de primeira instância, sendo possível a análise do pedido em segunda instância ou, até mesmo, em sede de recurso especial”. Cita jurisprudência para embasar sua tese. Subsidiariamente, requer seja sobrestado o andamento do agravo de instrumento até apreciação do pedido de intervenção no feito de origem, como assistente litisconsorcial. Ao final, requer: 44. Diante do exposto, considerando a manifesta admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, ante o pedido de ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial, confia a ERSA que será exercido o juízo de retratação pela Exma. Desembargadora Relatora e, com isso, admitido o recurso com a consequente análise do mérito. 45. Caso assim não se entenda, confia a ERSA que a c. Turma Julgadora dará provimento a este agravo interno, reformando-se a decisão agravada, para admitir o agravo de instrumento interposto pela Agravante. 46. Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do recurso, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual. Ao Id 47172779, o agravante informou que, nos autos de origem, foi proferida sentença abarcando o mérito do agravo de instrumento, o qual, por conseguinte, deve ser julgado prejudicado. É o relatório do necessário. Passo a decidir. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Conforme relatado, o agravante, ao Id 47172779, informou que o juízo da 7a Vara Cível de Brasília prolatou sentença no processo de origem (n. 0712014-34.2022.8.07.0001), a qual, confirmando a tutela provisória de urgência outrora deferida, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, Célio Ramalho de Souza, nos seguintes termos (Id 147869284 do processo de referência): Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR que a requerida autorize a cirurgia objeto da lide, com todos os materiais solicitados pelo médico assistente, incluindo anestesias e diárias de internação, bem como custeie os honorários dos profissionais de saúde, inclusive fisioterapeutas e enfermeiros durante o pós-operatório, e qualquer outro procedimento necessário ao tratamento da patologia do autor, até a alta médica; b) CONDENAR a ré no pagamento ao autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante o exposto, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (grifos originais) Nesse contexto, prolatada a sentença, a qual confirmou a tutela provisória anteriormente impugnada pelo agravante, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao agravo interno. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgo-os prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora